Tribunal: STF
Processo: RHC 234170
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por M. N., assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 772.343/SC (documentos eletrônicos56 e 57).  



    Consta de documento encartado a estes autos que, em relação ao recorrente, “[...] em 05/10/2020, o Juízo de primeira instância julgou procedente a representação ministerial e aplicou medida de liberdade assistida pelo período mínimo de 6 (seis) meses e medida de prestação de serviços à comunidade pelo período de 6 (seis) meses e na base de 8 (oito) horas semanais, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos arts. 2º, caput [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], c.c. o § 2º [as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo], da Lei n. 12.850/2013, e 121 [homicídio], § 2º [homicídio qualificado], incisos I, III e VII, do Código Penal. O recurso de apelação interposto pelo Adolescente foi desprovido, e do Ministério Público foi provido para afastar a participação de menor importância e fixar a medida de internação” (documento eletrônico 33, p. 1).  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “Em que pese o entendimento lançado no r. acórdão pela C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, com a devida vênia, razão não lhe assiste, conforme demonstra-se a seguir.



    Quanto à excepcionalidade da media socioeducativa de internação, o E. Ministro Relator assim entendeu:



    ‘[...]



    Na hipótese, cuida-se de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e participação em organização criminosa, nos quais o Agravante, segundo a Corte estadual, participou de forma ‘prévia e cuidadosamente orquestrada junto aos demais envolvidos, na busca de garantir a impunidade com a ocultação do artefato’ – circunstância inalterável no âmbito do habeas corpus, por demandar o revolvimento da prova –, razão pela qual a medida socioeducativa de internação tem amparo legal no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    A imposição da medida socioeducativa de internação, como se vê, foi motivada pelo Tribunal de origem nas peculiaridades do caso concreto, não se evidenciando constrangimento ilegal’.



    Não se nega a existência de precedentes dos Tribunais Superiores no sentido apontado, no recurso ordinário em habeas corpus, está-se a questionar o constrangimento ilegal imposto ao ora recorrente tendo em vista a desproporcionalidade da aplicação da medida de internação.



    A medida de internação aplicada pelo primeiro grau e ratificada tanto pelo TJSC quanto pelo STJ não é adequada ao caso concreto, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 122 do ECA.



    O juízo de 1º grau aplicou ao adolescente as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. In verbis:



    ‘In casu, considerando os antecedentes de MATHEUS, o alto grau de reprovabilidade da conduta, o contexto em que foi executada a empreitada delitiva do ato infracional e a natureza grave do delito praticado [grave violência contra a pessoa], o que em tese demonstra uma personalidade pouco preocupada com o respeito ao próximo e às normas sociais e legais, e demais circunstâncias deste procedimento de apuração de ato infracional, tenho que dentre as medidas cabíveis a MSE de LIBERDADE ASSISTIDA c/c MSE de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE são as mais adequadas para o caso que se apresenta! Isso porque, o EPROC indica que o representado responde [ou respondeu] a outros dois processos por tráfico de drogas – e também no Residencial Trentino [n. 5014791-57.2022 e 5014793- 27.2022.8.24.0038]. Por outro lado, a participação de menor importância de MATHEUS está caracterizada, uma vez que apenas escondeu a arma do crime e não realizou nenhum ato de violência direta – apenas sabia da prática do homicídio e aderiu à conduta. Aqui, então, a internação seria, salvo juízo mais crítico, uma medida demasiadamente dura, impedindo que o adolescente continue na busca pela profissionalização e pelos estudos. Assim, a MSE seria uma ‘punição’ e não uma medida de ‘socioeducação’ – finalidade maior do ECA nesta área. Em resumo, ‘responsabilizar’ é diferente de ‘punir’... Não por acaso, ‘[...] o legislador não vinculou diretamente certo ato infracional com determinada medida socioeducativa, ficando sempre ao encargo da autoridade judiciária compor os elementos da instrumentalidade, à luz das particularidades do caso concreto.’ [Karyna Batista Sposato, ‘O direito penal juvenil’. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 132]. De outra parte, uma MSE isolada [LA ou PSC] seria branda demais pela gravidade do ato infracional! Tais medidas servirão para que o adolescente tenha o devido acompanhamento, orientação e apoio, a fim de evitar novas práticas de atos infracionais, e ser monitorado no tocante à frequência escolar e ensino profissionalizante. No caso concreto, entendo que a cumulação mostra-se mais adequada à promoção dos objetivos pedagógicos e ressocializantes, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade do ato infracional’.



    O TJSC afastou a participação de menor importância reconhecida na decisão de primeiro grau e aplicou medida socioeducativa de internação, nos seguintes termos:



    ‘[...] Isso porque, conforme esmiuçado no tópico anterior, ficou comprovado que o homicídio contra Herus Helyel Abrão foi cometido em obediência à ordem vinda de escalão superior do Primeiro Grupo Catarinense, organização criminosa da qual Matheus era integrante, juntamente de Daniel, Willian e ‘Menor’. Ademais, a Matheus foi confiada a logística de ocultar a arma utilizada para ceifar a vida de vítima, o que revela o alto grau de confiança dos integrantes do PGC na atuação do adolescente. Nesse ponto, insta salientar que, em Juízo, Matheus afirmou que, após jogar a arma ‘num buraco atrás do Bloco 21’, enviou um áudio para Willian (‘Nego’) – circunstância apta a demonstrar que a sua atuação foi prévia e cuidadosamente orquestrada junto aos demais envolvidos, na busca de garantir a impunidade com a ocultação do artefato. Logo, resta devidamente comprovado que o adolescente aderiu a conduta dos comparsas, em unidade de desígnios, contribuindo, de fato, para o sucesso da empreitada, uma vez que participou da divisão de tarefas dentro do escalonamento interno dos integrantes da facção. Vale acrescentar que, ‘na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado’ (AgRg no AREsp 465.499/ES, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 28/4/2015).



    Nessa esteira, desta Corte: [...].



    [...]



    Afasta-se, assim, a participação de menor importância reconhecida na decisão de primeiro grau. Por fim, o Ministério Público sustenta que ‘a gravidade concreta dos delitos, somada às características pessoais do adolescente, não são compatíveis com medida socioeducativa em meio aberto’. Pugna, assim, ‘que seja aplicada a medida socioeducativa de internação’ e, subsidiariamente, ‘a medida socioeducativa de semiliberdade’ (Evento 90, RAZAPELA1, autos originários). O pedido deve ser atendido.



    [...]



    Na espécie, a imprescindibilidade da internação repousa na gravidade concreta da conduta, pois praticada com extrema violência à pessoa, por meio de arma de fogo e motivada por participação em organização criminosa – circunstâncias que, por certo, reclamam maior rigor na aplicação da medida socioeducativa. Não pode ser desconsiderado, também, que, conforme mencionado alhures, o órgão Ministerial ofertou nova representação em desfavor de Matheus, pelo cometimento, em tese, de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (procedimento n. 5014791- 57.2022.8.24.0038 – Evento 1, INIC1, autos 5014791-57.2022.8.24.0038) – o que indica, pela própria natureza da conduta, a íntima ligação do adolescente com o crime organizado. Dessa feita, a medida mais gravosa desponta como mecanismo imprescindível de reeducação e posterior reinserção do adolescente no meio social, inclusive com a progressão gradual ao meio aberto.



    [...]



    Dito isso, pelas circunstâncias do caso em apreço, substitui-se as medidas socioeducativas fixadas pelo Sentenciante pela medida de internação, que, conforme o art. 121, § 5°, da Lei n. 8.069/90, apenas poderá perdurar até Matheus completar 21 (vinte e um anos) de idade, devendo ser reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses. Prejudicado o pedido subsidiário de aplicação da semiliberdade’.



    De partida, é importante registrar que, a despeito do vulgar discurso eufemístico e paternalista em torno do direito infracional (ou direito penal juvenil) — que não raro presta-se a legitimar as mais variadas violações às garantias fundamentais do adolescente-réu ao argumento de ‘melhor protegê-lo’ (hard paternalism) — não há dúvidas acerca do caráter sancionador das medidas socioeducativas, inseridas no contexto do Direito Sancionador do Estado e que, portanto, devem obediência estrita aos direitos e garantias fundamentais assegurados aos acusados em geral contra o poder punitivo estatal, na esteira do que defende Fábio Medina Osório para o trato da improbidade administrativa. Assim, deve ser respeitado, por exemplo, o princípio da legalidade penal, inclusive em relação à imposição das sanções socioeducativas.



    Partindo-se dessa premissa, não há dúvidas de que o afastamento da participação de menor importância e a imposição de medida de internação ao recorrente no caso concreto é absolutamente ilegal.



    Como se sabe, a aplicação da medida socioeducativa de internação (ultima ratio) somente é possível em casos extremos, desde que haja fundamentação concreta e nas hipóteses taxativas previstas no art. 122 do Estatuto.



    No caso em tela, em resumo, o fundamento utilizado para a aplicação da medida de internação foi a gravidade dos atos infracionais imputados e a existência de um único processo de apuração de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas.



    Com efeito, a aplicação da medida socioeducativa de internação é absolutamente desproporcional em face da conduta praticada pelo ora recorrente.



    Segundo o acórdão, a participação do recorrente nos atos infracionais se resume a ‘ocultar a arma utilizada para ceifar a vida de vítima, o que revela o alto grau de confiança dos integrantes do PGC na atuação do adolescente’.



    Ocorre que o ora recorrente não praticou nenhum ato de violência ou grave ameaça contra a vítima, não tendo concorrido para o resultado morte do ofendido.



    O recorrente não praticou nenhum ato de execução, pois sua participação se limitou à prática de ato posterior ao crime, que não teve influência alguma na consumação do homicídio.



    Ora, a atuação do ora recorrente se restringiu a ocultar a arma utilizada.



    Assim, com base no princípio da individualização da pena, o recorrente não pode sofrer a mesma sanção de quem pratica atos de execução.



    Além disso, o ora recorrente é primário, pois não ostenta nenhum antecedente infracional.



    Neste ponto, ressalta-se que medidas aplicadas em sede de remissão e eventuais processos em curso não configuram maus antecedentes.



    Outrossim, a participação do adolescente foi de somenos importância (se comparada a dos demais agentes).



    Aliás, o TJSC sequer fez menção a eventual trânsito em julgado, o que permite concluir que admitiu a aplicação da internação fundada na reiteração de infrações graves com base em processo em andamento que, por básico, não se prestam a agravar a sanção.



    Portanto, seja porque a medida extrema de internação foi aplicada exclusivamente com base em processo em curso, seja porque as circunstâncias do caso recomendam uma medida socioeducativa diversa, deverá ser reconhecida a ilegalidade do acórdão para o fim de aplicar medida socioeducativa mais branda do que a internação, preferencialmente em meio aberto ou, subsidiariamente, a medida de semiliberdade” (documento eletrônico 65, pp. 4-9, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. STJ e, no mérito, seja declarada a nulidade tópica do acórdão, para readequar a medida imposta ao recorrente para outra mais branda, preferencialmente em meio aberto.



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União.



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94.” (documento eletrônico 65, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que foram cometidos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e participação em organização criminosa, nos quais o Agravante, segundo a Corte estadual, participou de forma ‘prévia e cuidadosamente orquestrada junto aos demais envolvidos, na busca de garantir a impunidade com a ocultação do artefato’ – circunstância inalterável no âmbito do habeas corpus, por demandar o revolvimento da prova –, razão pela qual a medida socioeducativa de internação tem amparo legal no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A imposição da medida socioeducativa de internação foi motivada pelo Tribunal de origem nas peculiaridades do caso concreto, não se evidenciando constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 56)  



    O art. 122, I, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) determina que a medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa.  



    No caso, o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. O adolescente foi condenado como incurso em atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa, a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação.  



    Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência Supremo Tribunal Federal consideram o ato infracional cometido mediante violência a pessoa como passível de aplicação da medida de internação. Precedentes. 2. O Juiz não está vinculado a laudos psicológicos ou a qualquer outro levantamento técnico para estabelecer a medida socioeducativa adequada. 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a aplicação da internação, ‘havendo outra medida adequada’ (art. 122, § 2º), mas não inibe o Magistrado, desde que fundamentada a decisão, de optar por outra medida que se compatibilize com as peculiaridades do caso. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que juízo diverso sobre adequação da medida socioeducativa imposta ao Paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 111.045/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/2/2013)  



    “Habeas corpus. Penal. Estatuto da Criança e do Adolescente. Infração equiparada ao delito de homicídio na sua forma qualificada. Condenação. Medida socioeducativa de internação. Possibilidade. Fundamentação idônea a justificar a aplicação da medida extrema. Precedentes da Corte. 1. O ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência a pessoa é passível de aplicação da medida de internação (art. 122, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente). No caso, o ato infracional praticado é equiparado ao delito de homicídio na sua forma qualificada e foi executado com disparo de arma de fogo pelas costas da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP). 2. Habeas corpus denegado.” (HC 98.415/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/4/2010)  



    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à suposta ausência de fundamentação na imposição da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado e à desproporcionalidade entre a medida aplicada e a infração cometida. 2. Em relação ao ato infracional correspondente à conduta tipificada como roubo qualificado, incide, em tese, o disposto no art. 122, I, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. Estando a decisão suficientemente fundamentada, juízo diverso acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. A aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado encontra fundamentos sólidos, providos de suporte fático e aliados aos requisitos previstos em lei. Considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Ordem denegada.” (HC 98.225/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 11/9/2009)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator